Tribunal: TJPA
Processo: 0808354-53.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808354-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

1ª Turma de Direito Privado

Processo nº: 0808354-53.2019.8.14.0000

Comarca: 9ª Vara Cível da Comarca da Capital

Agravante: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA

Advogada: Patrícia de Nazareth da Costa Silva – OAB/PA nº 11.274

Agravado: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

Advogado: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA – OAB/PA nº 6.258

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS NAS RAZÕES DE MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITA-LOS, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 25ª sessão ordinária por Plenário Virtual, ocorrida entre 19 e 26 de julho de 2021, presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA, nos presentes autos de Agravo de Instrumento (processo nº 0808354-53.2019.8.14.0000) interpostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, ora embargado, em razão do Acórdão proferido sob o ID Num. 4655919 – pág. 1/8, de minha lavra, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira embargada,
“(...) para reformar a decisão agravada, condicionando o levantamento de valores à prestação de caução idônea, com garantia de solvabilidade, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por ser a melhor medida de Direito ao caso concreto.”
.

Em suas razões de embargos, sob o ID Num. 4828337 – pág. 1/13, o embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão embargado, sustentando: (i) da dispensa de caução para recebimento de verba alimentar, alegando eventual violação ao comando da Súmula nº 517 do STJ, e Súmula Vinculante nº 47 do STF, pontuando que os honorários advocatícios, por serem verba alimentar, de natureza salarial, não prescreve, portanto devem ser pagos a todos advogados que tenham atuado no feito; (ii) a ausência de representação do embargado, em razão de ter interposto o presente recurso apresentando substabelecimento, mas não a procuração originária, conferida pelo presidente do banco embargado, sendo este nomeado pelo Presidente da República. Requer o acolhimento dos Aclaratórios para afastar as supostas omissão e contradição, sendo reformado o julgado para que se determine o levantamento dos valores bloqueados.

Contrarrazões recursais sob o ID Num. 4883784 – pág. 1/, nas quais o embargado requer, caso conhecidos os Embargos de Declaração opostos, que sejam rejeitados, pela inexistência da omissão e contradição alegados, e pela utilização dos Aclaratórios como sucedâneo recursal.

É o relatório necessário. Inclua-se o feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

No caso em tela, os argumentos esposados pelo embargante não apontam para a existência de omissão ou contradição, senão vejamos.

Em suas razões recursais, o embargante discorre sobre a desnecessidade de prestação de caução nos autos originários de Execução, por se tratarem os honorários advocatícios de verba alimentar, pontuando que
“(...) O Ilustre Desembargador, proferiu decisão para que o embargante/agravado, apresente Caução Idônea para levantamento dos valores penhorados. Os valores são provenientes de honorários advocatícios, ou seja, verba alimentar. (...) O Supremo Tribunal Federal já decidiu e Sumulou a questão, sendo os honorários advocatícios, verba alimentar, salário, não prescreve, e devem ser pagos a todos advogados que tenham atuado no feito. os advogados precisam receber seus pagamentos que são seus honorários advocatícios, ou seja, verba alimentar. (...) ”
.

Ao proferir o voto, este relator assim enfrentou a questão:

“(...) II – da caução prestada pelo agravado: Embora a penhora na execução originária tenha sido feita em trâmites normais, bem como não tenha comprovado o agravante a existência de créditos em seu favor, devidos pelo agravado, o levantamento dos valores penhorados não será possível, por conta da ausência de caução idônea, senão vejamos. Ao peticionar ao juízo de 1º grau para requerer a juntada de caução idônea, sob o Num. 2276805 – pág. 14, o agravado apresentou uma Nota Promissória, de número 002/2015, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), especificando que o mencionado título foi emitido como caução judicial para efeitos de recurso no processo originário do presente Agravo de Instrumento, de número 000241-69.2014.8.14.0049 (ação de execução originária). Posto isso, importante consignar que a caução é a garantia do cumprimento de uma obrigação ou de uma determinação, mostrando-se como a contracautela por excelência sempre que a decisão proferida em antecipação de tutela possa causar prejuízos, visando resguardar, no caso concreto, o latente direito do credor de título cambial, e pode se dar de duas formas: real ou fidejussória. A caução real consiste na apresentação de bens (móveis ou imóveis) em juízo para garantia de uma obrigação. Já a caução fidejussória se refere à segurança de pagamento oferecida por um terceiro estranho à relação obrigatória, que se compromete a solver pro debitore, e assim, nasce a garantia pessoal ou fidejussória (fiança, aval). De qualquer sorte, deverá ser sempre idônea. Ocorre que a análise do instituto da caução nos conduz à conclusão pela inaptidão da Nota Promissória emitida pelo próprio agravado, porque se trata de promessa de pagamento do próprio interessado, não se reconhecendo, no título cambial, por si só, a necessária e suficiente idoneidade para garantir eventual improcedência do pleito objeto da inicial, ressaltando que a mera criação de título de crédito, desacompanhado de qualquer outro elemento para se conferir se é apta e suficiente para preservar eventuais prejuízos, não configura caução válida. Corroborando o entendimento acima esposado, trago julgado desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 831 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. INIDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.00484498- 14, 155.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-18) (grifei) Corroborando o raciocínio, vejamos os seguintes arestos jurisprudenciais, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DECLAROU A INAPTIDÃO DA CAUÇÃO OFERECIDA. I. Hipótese dos autos em que a ora agravante, em anterior recurso de agravo de instrumento, obteve, em parte, a antecipação de tutela recursal com o deferimento da liminar de busca e apreensão condicionada à prévia prestação de caução, suficiente e idônea, arbitrada em cinco milhões de reais, a ser oferecida mediante fiança bancária ou caução real. Logo, a espécie de caução não foi objeto da decisão ora agravada. II. Inaptidão da Nota Promissória, de emissão da própria agravante, como caução idônea, desacompanhada de qualquer outro elemento que possa assegurar a sua solvabilidade. III. Simples cópia da matrícula do imóvel expedida há mais de vinte anos, e desacompanhada de qualquer avaliação ou estimativa de valor do bem, é Inidônea para demonstrar que o imóvel atualmente pertença à agravante, esteja livre e desembaraçado e tenha valor suficiente à garantia da medida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA NEGADO SEGUIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. Agravo de Instrumento Nº 70059459925, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 24/04/2014). (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO QUE CONSIDEROU INIDÔNEA A CAUÇÃO OFERECIDA. NOTA PROMISSÓRIA FIRMADA PELO AUTOR. A antecipação de tutela para sustação do protesto foi deferida, condicionada à prestação de caução. Hipótese que a caução oferecida, consistente em nota promissória firmada pelo próprio autor não pode ser considerada idônea. A nota promissória é uma promessa de pagamento do próprio interessado, não se reconhecendo, no título cambial, por si só, a necessária e suficiente idoneidade para garantir eventual improcedência do pleito objeto da inicial. Além disso, a mera criação de título de crédito, desacompanhado de qualquer outro elemento para se conferir se é apta e suficiente para preservar eventuais prejuízos, não configura caução válida. Caução exigida que visa resguardar o latente direito do credor de título cambial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065886517, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 05/08/2015) (grifei) Por todo o exposto, a Nota Promissória apresentada pelo agravado, a título de caução, não se mostra idônea, considerando que foi emitida pelo próprio, enquanto parte interessada na causa e desacompanhada de qualquer documento que sustentasse a sua solvabilidade. Aliás, interessante frisar que o agravado é beneficiário da gratuidade de justiça. Sobre a garantia da solvabilidade da caução, trago lição de Humberto Theodoro Júnior: “Idônea, in casu, é a garantia realizável praticamente (é, v.g., a fiança prestada por alguém que disponha de patrimônio exequível), e suficiente é aquela que cobre todo o valor de eventual prejuízo que a execução provisória possa acarretar ao executado (é, por exemplo, a hipoteca ou o penhor de um bem de valor igual ou superior ao do prejuízo temido). Deve o juiz ser rigoroso na aferição da garantia, para evitar situações de falsa caução, em que, por exemplo, se ofereça título cambiário subscrito pelo próprio exequente ou fiança de quem não tenha patrimônio compatível com o valor da execução. O arbitramento deve observar um critério de razoabilidade, de previsão dos eventuais danos e prejuízos que o devedor possa sofrer. Permitir a execução provisória sem acautelamento integral do risco de prejuízo para o executado equivale a ultrajar o decido processo legal realizar um verdadeiro confisco de sua propriedade, ao arrepio das normas constitucionais que protegem tal direito.” (in Processo de execução e cumprimento da sentença.

29 ed. rev. e atual. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2017, p. 989).
Logo, a prestação de caução mediante Nota Promissória firmada pelo próprio agravado, ainda mais quando beneficiário da Gratuidade de Justiça, não tem o condão de permitir que o levantamento dos valores constritos seja autorizado irrestritamente, porquanto, ressalte-se, a incerteza que permeia o título executivo extrajudicial recomenda cautela, com o intuito de preservar os direitos do agravante/executado caso seja vencedor na ação de execução originária do presente Agravo de Instrumento
.”
(grifei)

Portanto, inexistente a omissão quanto à caução prestada, rejeitados os aclaratórios neste particular.

Prosseguindo, chego ao outro ponto de insurgência do embargante, onde alega a ocorrência de omissão quanto a irregularidade de representação do banco embargado, quando do protocolo do presente Agravo de Instrumento, ao afirmar que
“(...) o agravante/embargado, ajuizou o presente Agravo de Instrumento, sem possui(sic) os poderes determinados em Lei, senão vejamos. Conforme determina o Estatuto do Banco da Amazônia, o Presidente do Banco é nomeado pelo Presidente da República, o qual até a presente data não houve sua nomeação. O Banco da Amazônia S.A, juntou substabelecimento, sem sequer juntar a procuração originária, valida(sic), transmitida pelo Presidente do Banco da Amazônia S.A, sendo o mesmo nomeado pelo Presidente da República. O Banco da Amazônia S.A, apresentou procuração, a qual não possui validade, tendo em vista a troca do Presidente da República, bem como, a Troca de Presidente do Banco da Amazônia S.A. (...)”
.

Analisando os autos, constato a apresentação de contrarrazões recursais pelo embargante sob o ID Num. 2280842 – pág. 1/27, nas quais discorre sobre diversos pontos dos autos, sem anotar uma linha sequer sobre a eventual irregularidade de representação do banco embargado (naquele instante processual, agravante). Ora, o embargante tinha plena ciência do conteúdo do protocolo realizado pelo banco embargado, logo, se reputava irregular a apresentação do Agravo, pelos poderes não comprovados do causídico signatário, deveria ter se manifestado em contrarrazões recursais.

Mesmo que a irregularidade suscitada fosse de conhecimento deste relator, ainda assim não seria de se dar guarida ao alegado pelo embargante, pois o Banco da Amazônia S/A, enquanto sociedade anônima, possui representatividade judicial por mandato de prazo indeterminado, conforme o art. 144, parágrafo único da Lei nº 6.404/76,
in verbis
:

Art. 144. No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de administração (artigo 142, n. II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.

Parágrafo único.
Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado
. (grifei)

Nos presentes autos, a petição inicial foi assinada pela advogada Ana Margarida Silva Loureiro Godinho, portadora da OAB/PA n° 2.309, que anexou procuração e substabelecimento sob o Num. 2038885 – pág. 36/40. No referido instrumento de mandato, consta como outorgante o sr. Valmir Pedro Rossi, presidente do Banco da Amazônia à época, e como outorgados os advogados Jacir Scartezini (OAB/PA nº 7.323) e Marçal Marcelino da Silva Neto (OAB/PA nº 5.8650), causídicos que assinam o substabelecimento em favor de vários outros advogados em diversos estados da federação, dentre os quais, no Estado do Pará, consta a advogada signatária dos Embargos à Execução.

Ao final do substabelecimento, friso, consta a vigência por prazo indeterminado dos poderes outorgados e substabelecidos, nos termos do art. 144 da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas citado linhas acima, deixando clara a correta representação processual do banco embargado.

Inexistente o vício de representação, a omissão alegada não se verifica.

Portanto, inexistentes as omissões alegadas, resta clara a intenção do embargante em apenas reabrir discussão a respeito das provas carreadas e devidamente apreciadas pelo juízo, sendo os presentes Aclaratórios inadequados para este fim. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”
. (REsp n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgados do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. A contradição é vício interno do julgado, caracterizado apenas quando demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1826787 RN 2019/0208543-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. (4899830, 4899830, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12)

ASSIM, considerando inexistentes os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dada a ausência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, conforme a fundamentação legal exposta, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2021